Tribunal: TJSP
Processo: 1009465-70.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que enfrentou específica e pormenorizadamente as questões trazidas nos embargos, consignando que não restou demonstrada, de plano, a alteração fática da sede da empresa para município diverso – Questão que demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental –

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de que o v. acórdão padece de omissão – Inocorrência – Julgado que enfrentou específica e pormenorizadamente as questões trazidas nos embargos, consignando que não restou demonstrada, de plano, a alteração fática da sede da empresa para município diverso – Questão que demanda dilação probatória, incompatível com a via mandamental – Inconsistências que não são demonstradas pela parte – Nítido efeito infringente dos aclaratórios - Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação ao caso do art. 1.025, do CPC/2015 – Embargos rejeitados.